Tribunal: TJMT
Processo: 1006927-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006927-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 470.751.638-68 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDORA PROFESSORA. DIREITO ADQUIRIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TEMPO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM POSTERIOR À IDADE-LIMITE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de aposentadoria compulsória em aposentadoria voluntária por tempo de contribuição de professora, sob fundamento de ausência de comprovação do tempo mínimo exigido antes da idade-limite constitucional de 75 anos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora adquiriu o direito à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição na condição de professora antes de ser compelida à aposentadoria compulsória e se é possível computar o tempo de serviço posterior à idade-limite de 75 anos para fins de concessão de benefício mais vantajoso.

III. Razões de decidir
3. A aposentadoria compulsória aos 75 anos é medida imposta constitucionalmente (CF/1988, art. 40, §1º, II), desvinculada da verificação de requisitos para aposentadoria voluntária.
4. O direito adquirido ao benefício mais vantajoso exige comprovação inequívoca do cumprimento de todos os requisitos legais antes da imposição compulsória.
5. A autora contava, na data em que completou 75 anos, com 24 anos, 10 meses e 20 dias de efetivo magistério, tempo inferior aos 25 anos exigidos para a aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da CF/1988.
6. O tempo trabalhado após a idade-limite não pode ser computado para a formação de direito adquirido, por ausência de amparo constitucional e legal.
7. A ausência de processo administrativo e de documentação robusta impede a verificação segura do direito alegado, inviabilizando a conversão pretendida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aposentadoria compulsória aos 75 anos impede o cômputo de tempo de serviço posterior a essa idade para fins de aquisição de direito à aposentadoria voluntária. 2. A comprovação do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso exige demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais antes da imposição compulsória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §§1º, II, e 5º; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Aparecida de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Conversão de Aposentadoria Compulsória em Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Professor, ajuizada em face do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá – Cuiabá-Prev, julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a Apelante alega, em síntese, que o tempo restante de serviço efetivamente prestado após completar 75 anos não pode ser desconsiderado para fins previdenciários, por se tratar de labor real, autorizado e registrado em sistema funcional da Administração Pública.

Sustenta que os documentos juntados são idôneos e suficientes para comprovar a totalização do tempo necessário à aposentadoria especial de professora, sendo descabida a exclusão do período trabalhado após a idade-limite, sobretudo diante da ausência de ato formal de desligamento imediato.

Invoca o princípio da proteção previdenciária e o direito adquirido ao melhor benefício, pleiteando a reforma integral da sentença, com reconhecimento do direito à conversão do benefício e pagamento das diferenças retroativas desde 15/08/2022.

A parte apelada permaneceu silente, não tendo apresentado contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, por se tratar de discussão circunscrita a direitos patrimoniais disponíveis entre partes plenamente capazes (id.

338001873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Conversão de Aposentadoria Compulsória em Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Professor, ajuizada em face do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá – Cuiabá-Prev, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que
Maria Aparecida de Castro, professora da rede pública municipal de Cuiabá, ajuizou
de Conversão de Aposentadoria
visando à conversão de sua aposentadoria compulsória (implementada aos 75 anos, em 15/08/2022) em aposentadoria voluntária por tempo de contribuição de professora, alegando ter direito adquirido a esta última antes da imposição compulsória.

Afirmou que

que laborou como professora da rede pública municipal por período superior a 25 anos, tendo sido, entretanto, aposentada compulsoriamente em 15 de agosto de 2022, ao completar 75 anos de idade.

Aduziu que, na referida data, já preenchia todos os requisitos exigidos para concessão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição na condição de professora, de modo que teria direito adquirido ao benefício mais vantajoso, nos termos do artigo 40, §5º, da Constituição Federal.

Salientou, ainda, que permaneceu em exercício regular de suas funções por mais 40 dias após a implementação da idade-limite constitucional, até 17 de agosto de 2022, conforme demonstrado por documentação expedida pela Secretaria Municipal de Educação e folhas de ponto anexadas aos autos.

Requereu, a procedência do pedido, com fundamento no princípio do melhor benefício, a conversão da aposentadoria compulsória em aposentadoria por tempo de contribuição de professor, com pagamento das diferenças financeiras correspondentes.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, por entender que não houve comprovação suficiente do cumprimento do tempo mínimo de 25 anos de efetivo magistério antes da data-limite constitucional da aposentadoria compulsória (75 anos).

Contra esta decisão recorre
Maria Aparecida de Castro, sustentando que o tempo remanescente após os 75 anos deve ser considerado, uma vez que continuou exercendo suas funções e esse tempo foi efetivamente registrado nos sistemas funcionais da Administração Pública.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância diz respeito à possibilidade de conversão da aposentadoria compulsória da autora, imposta aos 75 anos de idade, em aposentadoria voluntária por tempo de contribuição na modalidade especial de professora.

Nos termos do artigo 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal, a aposentadoria compulsória é obrigatória para os servidores públicos que atingem a idade-limite de 75 anos, sendo esta medida independente da verificação de cumprimento dos requisitos exigidos para aposentadoria voluntária. Trata-se de forma de desligamento compulsório imposta por norma constitucional, que tem por finalidade a renovação dos quadros da Administração Pública, conferindo ao servidor, nessa hipótese, proventos proporcionais ao tempo de contribuição efetivamente reconhecido.

Contudo, a jurisprudência pátria reconhece que, preenchidos os requisitos para uma modalidade de aposentadoria mais benéfica antes da imposição compulsória, assiste ao servidor o direito adquirido ao benefício mais vantajoso. Para tanto, exige-se que a demonstração do preenchimento dos critérios legais ocorra de forma inequívoca e tempestiva, cabendo ao interessado comprovar a totalidade do tempo de serviço requerido para o tipo específico de aposentadoria pretendida.

No caso concreto, a Autora, ora Apelante, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a certidão de tempo de contribuição acostada aos autos evidencia que, até a data em que completou 75 anos de idade, a apelante contava com 24 anos, 10 meses e 20 dias de efetivo exercício no magistério. Tal quantitativo é inferior ao tempo mínimo legalmente exigido para a concessão da aposentadoria especial do professor, que, conforme previsto no artigo 40, §5º, da Constituição Federal, corresponde a 25 anos de atividade exclusivamente em funções de magistério na educação básica.

Ainda que a autora afirme ter continuado exercendo suas atividades funcionais por mais 40 dias após alcançar a idade-limite, tal período não pode ser computado para fins de aquisição de novo direito previdenciário. Isso porque a norma constitucional é categórica ao estabelecer a obrigatoriedade da aposentadoria aos 75 anos, sendo vedado o prolongamento do vínculo para fins de extensão de tempo de contribuição após o marco etário limite.

Desse modo, o labor eventualmente realizado em período posterior não encontra respaldo jurídico para ser validado como tempo útil à formação de direito adquirido à aposentadoria voluntária especial.

Adicionalmente, a Apelante não apresentou nos autos o processo administrativo de concessão de sua aposentadoria nem trouxe documentação robusta e completa que permitisse aferir com precisão o tempo total de contribuição antes do implemento da compulsoriedade.

A ausência desse conjunto probatório, como bem observado pelo Juiz singular, compromete a própria viabilidade do pedido, uma vez que impede a formação de juízo seguro quanto à existência de direito adquirido ao benefício pleiteado.

Diante desse cenário, não se verifica violação a direito previdenciário da Apelante, tampouco ilegalidade no ato de concessão da aposentadoria compulsória.

Sendo assim, inexistindo prova clara e suficiente de que os requisitos da aposentadoria especial estavam integralmente preenchidos antes da idade-limite, revela-se incabível a pretendida conversão do benefício, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026